Tribunal: CARF
Processo: 10380.904561/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.904561/2008-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-004.363 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Embargante
FAE SISTEMAS DE MEDIÇÃO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO.
Deve-se acolher os Embargos Inominados, para reconhecer o lapso manifesto
com efeitos infringentes, retificando-se o acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos inominados, para reconhecer o lapso manifesto, com efeitos infringentes, retificando-
se o acórdão embargado, notadamente o montante a ser utilizado como saldo negativo de IRPJ
do ano calendário de 2003, que passa a ser considerado na importância de R$ 184.683,72.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Inicio, transcrevendo o Despacho de Admissibilidade de Embargos:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.904561/2008-71
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.363 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904561/2008-71

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 130/133), interpostos pelo
contribuinte, e de Embargos Inominados, que ora oponho, ao amparo dos arts.
65 e 66, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho
de 2015.
As insurgências se referem à decisão proferida no Acórdão no 1401-003.360
(fls. 111/120), em sessão plenária de 17/04/2019, por meio do qual o Colegiado
da Primeira Turma da Quarta Câmara da Primeira Seção decidiu, por
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.

A decisão foi assim ementada:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Anocalendário: 2004
DECISÃO
RECORRIDA.
MESMOS
ARGUMENTOS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Se o recurso voluntário apresenta os mesmos argumentos trazidos na
manifestação de inconformidade, a qual foi adequadamente apreciada pela
instância de piso, mister que se negue provimento ao recurso.”
Tendo a Embargante sido cientificada do acórdão de recurso voluntário em
24/06/2019, conforme termo de ciência por abertura de mensagem à fl. 126, e
apresentado os presentes embargos de declaração em 27/06/2019, conforme
termo de solicitação de juntada à fl. 128, verifica-se que é tempestiva a sua
interposição, consoante o disposto no art. 65 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
Considerando, portanto, que os embargos são tempestivos, bem como
interpostos por parte legítima, conforme termo de solicitação de juntada à
fl.128, devem ser analisados.
Aduz a embargante a existência de omissão no julgado, “quanto à análise
através de perícia contábil, para a apuração da verdade material”. Nesse
sentido, em síntese, assim argumenta:
“A postulante INTERPÔS RECURSO VOLUNTÁRIO contra a decisão
proferida pela Delegacia de Julgamento, apresentando para tanto as seguintes
razões recursais:
[...]
-
A
divergência
apontada
se
refere
à
PERD/COMP
n.°07504.83451.13080.31302.31-15, em que o Contribuinte acrescentou o saldo
remanescente da DIPJ de 2004, no valor de R$ 25.048,96 (vinte e cinco mil e
quarenta e oito reais e noventa e seis centavos);
[...]
- O Contribuinte apenas optou em compensar, em uma única vez, o crédito
apurando na DIPJ de 2005 juntamente com o saldo da DIPJ de 2004;
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.363 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904561/2008-71

- O Processo Administrativo está sujeito ao Princípio da Verdade material,
devendo desta forma a Administração fiscal realizar as diligencias necessárias
para a apuração do saldo negativo realmente devido ao Contribuinte;
[...]
- Assim, o crédito apontado na referida DIPJ somente poderia deixar de ser
homologada na hipótese do Fisco detectar alguma ilegalidade/irregularidade
quanto à sua apuração, seja da DIPJ de 2005, seja quanto ao saldo
remanescente da DIPJ de 2004, o que não foi o caso em comento.
- Pleiteia pela homologação das PERD/COMP's apresentadas, e/ou autorizar a
retificação.
Ocorre que a decisão proferida pelo CARF encontra-se omissa, devendo ser de
imediato sanada para que não reste prejudicado o direito de defesa da
contribuinte.
De fato, a sistemática de compensação realizada pela contribuinte não causou
qualquer prejuízo ao Fisco, pois existe crédito remanescente referentemente à
DIPJ de 2004, conforme planilhas auxiliares já adunadas aos autos.
Dessa forma, tendo em vista que o Processo Administrativo fiscal se sujeita ao
Princípio da Verdade material, a recorrente pleiteou pela realização de
diligencias necessárias para a apuração do saldo negativo realmente devido ao
Contribuinte.
No entanto, a decisão proferida pelo CARF não se pronunciou acerca da
diligência pleiteada, o que se faz necessário para a correta apuração do crédito
da contribuinte, até porque os erros na declaração podem ser corrigidos a
qualquer momento, mormente quando refletem o valor real do crédito
pretendido.
[...]
Como afirmado no Recurso Voluntário, o crédito apontado na DIPJ somente
poderia deixar de ser homologada na hipótese do Fisco detectar alguma
ilegalidade/irregularidade quanto à sua apuração, seja da DIPJ de 2005, seja
quanto ao saldo remanescente da DIPJ de 2004, o que não foi o caso em
comento.
Isto posto, tendo em vista a ocorrência de omissão no julgado quanto à análise
através de perícia contábil, para a apuração da verdade material, resta
evidenciada a necessidade dos presentes embargos declaratórios, a fim de que
a omissão seja devidamente suprida, com efeitos modificativos, para que seja
homologada a compensação apresentada. “
(Grifos meus)
Considerado o exposto e compulsada a decisão embargada, verifica-se que o
vício alegado não constitui hipótese prevista no art. 65, do Anexo II, do
RICARF, mas caracteriza manifestação de inconformidade em relação às
razões do entendimento pela manutenção da decisão DRJ, sendo para tanto
ineficaz a via dos embargos.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.363 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904561/2008-71

Isso porque o colegiado acatou a análise promovida pela DRJ acerca dos
componentes do saldo negativo relativo ao ano-calendário 2004, quando adota
suas razões de decidir, assim mantendo a glosa da parcela do saldo negativo
relativa às estimativas correspondentes aos meses de agosto/04, setembro/04,
outubro/04, novembro/04 e dezembro/04, não extintas por compensação,
considerada a decisão DRJ no processo 10380.905545/2008-04.

Cabe aqui destacar que o exame dos componentes do saldo negativo utilizado
nas compensações denota a superação do erro cometido pela contribuinte ao
informar em DCOMP o valor do saldo negativo de IRPJ AC 2004 acrescido do
valor do saldo negativo IRPJ AC 2003 utilizado na compensação das
estimativas consideradas na composição do próprio saldo negativo AC 2004.

Veja-se trecho do voto condutor e do recurso voluntário:
Trecho do voto condutor
“Conforme relatoriado, cientificada da decisão do acórdão da DRJ, a
Contribuinte interpõe recurso voluntário, no qual repete a argumentação
apresentada na Manifestação de Inconformidade, ora transcrita na decisão
recorrida, então apreciada por aquela instância.
Na apreciação da questão, o acórdão recorrido mostrou-se sólido em suas
conclusões e encontra-se adequadamente fundamentado. Portanto, adoto como
minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos.
[...]
A seguir o voto condutor do Acórdão, que transcrevo:

Relatório
[...]
2. 0 requerente pretende compensar saldo negativo de IRPJ, referente ao ano
de 2004, com débitos fiscais de estimativa. O Despacho Decisório considerou
improcedente o crédito informado no PER/DCOMP, à luz da seguinte
fundamentação:
"Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não
foi possível a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao
valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/COMP com demonstrativo
de crédito: R$ 390.310,86.
Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 361.261,90."
[...]
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.363 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904561/2008-71

Voto
[...]
9. O requerente pretende compensar saldo negativo de IRPJ, referente ao ano
de 2004, com diversos débitos fiscais confessados nas DCOMPs relacionadas à
fl.42.
10. Na DCOMP 21230.81766.221106.1.7.023030, demonstra o crédito de saldo
negativo, arrolando retenções de imposto sobre rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa (cód. 3426), pagamentos das estimativas de janeiro,
fevereiro e março de 2004, e, para os demais meses do ano, compensações com
crédito de saldo negativo apurado em 31.12.2003.
11. Em primeiro lugar, os impostos retidos na fonte e os pagamentos estão
comprovados às fls 68 e 85.
12. Em segundo lugar, apenas parte das compensações declaradas foi
confirmada, já que não foi admitida a retificação das DCOMPs com vistas a
aumentar o débito de estimativa compensado, vigorando, portanto, as
DCOMPs originais que tramitam no processo 10380.905545/2008-04.
Naqueles autos, reconheceu-se, no Acórdão 0820.525, de 6 de abril de 2011,
um crédito de saldo negativo de 2003 de R$ 88.098,85, montante bem inferior
ao pleiteado (R$ 409.324,22), razão pela qual as homologações das
compensações declaradas com as estimativas de abril a dezembro de 2004
devem também ser reduzidas.
13. Assim, de acordo com o demonstrativo de efetivação das compensações às
fls.98/102, do processo 10380.905545/2008-04, o crédito de R$ 88.098,85 seria
suficiente para homologar as seguintes compensações com débitos de
estimativas, totalizando R$ 95.084,13: “
(Grifos meus)

Trecho do recurso voluntário
“Através do Despacho Decisório em referência, Vossa Senhoria indeferiu o
pedido de homologação do saldo negativo apresentado sob a justificativa de
que haver divergências apontadas na Declaração de Informações Econômico-
fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) de 2005, referente ao ano-calendário de
2004.
Ocorre, limo. Auditor, que a divergência apontada se refere à PERD/COMP n.°
07504.83451.13080.31302.31-15, em que o Contribuinte acrescentou o saldo
remanescente da DIPJ de 2004, no valor de R$ 25.048,96 (vinte e cinco mil e
quarenta e oito reais e noventa e seis centavos), resultando assina da diferença
apontada por Vossa Senhoria no mencionado Despacho Decisório.
Por oportuno, esclarece-se que tal sistemática não causou qualquer prejuízo ao
Fisco, mormente que o Contribuinte possui, de fato, crédito remanescente
referentemente à DIPJ de 2004, conforme planilhas auxiliares em anexo.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.363 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904561/2008-71

A bem da verdade, o Contribuinte apenas optou em compensar, em uma única
vez, o crédito apurando na DIPJ de 2005 juntamente com o saldo da DIPJ de
2004.
Oportunamente, é imperioso ressaltar que o Processo Administrativo no âmbito
federal está sujeito ao Princípio da Verdade Real, devendo desta forma a
Administração fiscal realizar as diligências necessárias para a apuração do
saldo negativo realmente devido ao Contribuinte.
Neste sentido, o artigo 27 da Lei n. 9.784199 dispõe da seguinte forma:
“Art. 27. 0 desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da
verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado.”
Assim, com a devida venia, o crédito apontado na referida DIPJ somente
poderia deixar de ser homologada na hipótese do Fisco detectar alguma
ilegalidade/irregularidade quanto à sua apuração, seja da DIPJ de 2005, seja
quanto ao saldo remanescente da DIPJ de 2004, o que não foi o caso em
comento.

Por todo o exposto, o Contribuinte acima qualificado requer que Vossa
Senhoria se digne em homologar as_PERD/COMP's apresentadas, e/ou
autorizar a retificação, fazendo o desmembramento das mesmas e utilizando os
valores devidos a cada PERDCOMP, para que esses valores não sejam objeto
de débito na dívida ativa.
No mais, o Contribuinte permanece à disposição desse Órgão para maiores
esclarecimentos que, eventualmente, façam-se necessários.”
Como se vê, a embargante repisa argumentos recursais relativos a
regularidade da apuração do saldo negativo objeto do processo, relativo ao
ano-calendário 2004, e à utilização do saldo-negativo apurado em 2003, que
aponta como razão da divergência apurada pelo Fisco. Quanto a esse ponto,
tem-se que na decisão embargada foi examinada a composição do direito
creditório alegado e glosada parte do saldo negativo com fundamento no
entendimento de que as estimativas não extintas por compensação (com o saldo
negativo relativo ao ano-calendário 2003) não poderiam compor o saldo
negativo em tela. Nesse passo, destaco que o entendimento pela manutenção da
decisão DRJ teve fundamento na recomposição do saldo negativo promovida
no julgamento de primeira instância e adotado na decisão embargada, com
amparo nos documentos comprobatórios de retenção, pagamento e
compensação dos componentes do saldo negativo em tela.
Assim, não se confirma a alegação de omissão “quanto à análise através de
perícia contábil, para a apuração da verdade material”, uma vez que a
necessidade de apuração da verdade material manifestada pela contribuinte
por meio do recurso voluntário, repisada nos presentes embargos, foi baseada
em premissa equivocada, qual seja, não ter sido superado pelos colegiados
DRJ e CARF o erro na informação em DCOMP do valor do direito creditório.
Além disso, resta claro na decisão que o colegiado encontrou nos autos todos
os elementos necessários à verificação da composição do saldo negativo, em
que pese a ausência de alegações da contribuinte acerca da composição do
direito creditório.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.363 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904561/2008-71

Por oportuno, registro que no item 12 do voto condutor do acórdão
embargado, quando examinadas as estimativas componentes do saldo negativo
AC
2004,
que foram objeto de compensação no processo no
10380.905545/2008-04, foi considerado o resultado do julgamento DRJ
daquele processo para formar o entendimento de que apenas parte das
estimativas AC 2004 poderia ser admitida na composição do saldo negativo em
apreciação.

Neste ponto, verifica-se que o colegiado incorreu em erro, decorrente de lapso
manifesto, uma vez que a decisão DRJ relativa ao processo no
10380.905545/2008-04, acima mencionada, foi reformada pelo Acórdão CARF
no 1401-003.168, prolatado em 21/02/19, portanto antes do proferimento da
decisão ora embargada.
Nota-se que a decisão reformadora reconheceu direito creditório em valor
superior ao reconhecido pela DRJ, fato que acarreta a extinção por
compensação de débitos de estimativa AC 2004 anteriormente não extintos.
Por conseguinte, com fundamento no art. 65, caput, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, REJEITO os embargos de
declaração em tela e RECONHEÇO a necessidade de correção da inexatidão
verificada no acórdão, quanto ao direito creditório reconhecido no processo
administrativo no 10380.905545/2008-04, devida a lapso manifesto.
Encaminhem-se os presentes Embargos ao Conselheiro Cláudio de Andrade
Camerano, para inclusão em pauta de julgamento.
(assinado digitalmente)
LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONÇALVES
Presidente da 1a Turma da 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do
CARF
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Realmente, devem ser acolhidos os embargos inominados.
Na análise das compensações de estimativas compensadas com utilização do
saldo negativo de 2004, foi considerado no presente processo como saldo negativo de IRPJ do
ano calendário de 2003, a importância de R$ 88.098,85, então considerado pela decisão de piso
no processo 10380.905545/2008-04.
Ocorre que aquele direito creditório foi reformado por decisão deste Colegiado na
data de 21 de fevereiro de 2019, passando para R$ 184.683,72, que foi o valor considerado nos
per/dcomp transmitidos pela Recorrente.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.363 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904561/2008-71

O voto do presente processo foi proferido no Acórdão 1401-003.360, em sessão
de 17 de abril de 2019, após, portanto, aquele voto que havia decidido por um valor diferente, no
caso, por um valor a maior, e deveria, portanto, o mesmo ser observado e considerado no
presente processo.
A seguir reproduzo conclusão do voto daquele processo (Acórdão 1401-003.168,
em sessão de 21/02/2019:
No que tange à decisão da DRJ, que recompôs o saldo negativo passível de
repetição, o contribuinte não lançou nenhuma alegação. Todavia, nesta
matéria, curvo-me à jurisprudência desta Turma, que é sintetizada na ementa
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Anocalendário: 1999 COMPENSAÇÃO.
GLOSA DE VALORES COBRADOS EM PER/DCOMP.DESCABIMENTO.
Os valores que compõem o saldo negativo do IRPJ, glosados por força de
compensação não homologada podem compor o saldo negativo do período,
haja vista a possibilidade de referidos débitos serem cobrados com base em
Pedido de Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP). Assim,
não cabe a glosa desses valores na apuração do imposto a pagar ou o saldo
negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ).
As reiteradas decisões neste sentido estão calcadas na Solução de Consulta
Interna (SCI) Cosit no 18, de 13 de outubro de 2006, que conclui da seguinte
forma:
“Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.”
Assim, é de se refazer a apuração do saldo negativo, a partir dos ajustes
efetuados pela DRJ, mas reincluindo-se as estimativas cujas compensações não
foram homologadas nos processos mencionados na decisão de piso.
A tabela abaixo demonstra a apuração do saldo negativo com os ajustes
decorrentes da fundamentação exposta:

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.363 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904561/2008-71

Haveria, destarte, um saldo negativo de R$ R$ 390.570,75 no ano calendário
2003.
É de se destacar, contudo, que, conforme demonstrado anteriormente, o
contribuinte formalizou nos PER abaixo crédito decorrente do saldo negativo
no montante total de R$ 184.683,72:

Conclusão.
Voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário e reformar a decisão de
piso que para reconhecer o direito ao crédito de R$ 184.683,72, em valores
originais, e homologar as compensações até este valor.
(assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira Relator

De fato, verifica-se que o alegado erro, decorre, sim, de lapso manifesto, uma vez
que a decisão da DRJ relativa ao processo no 10380.905545/2008-04, foi reformada pelo
Acórdão CARF no 1401-003.168, prolatado em 21/02/19, portanto antes do voto da decisão ora
embargada.
O direito creditório (2003) foi reconhecido em valor superior, conforme acima
mostrado, o que acarreta a extinção por compensação de débitos de estimativa do ano calendário
de 2004 anteriormente não extintos.
Conclusão
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.363 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904561/2008-71

Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, para reconhecer o
lapso manifesto, com efeitos infringentes, retificando-se o acórdão embargado, notadamente o
montante a ser utilizado como saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2003, que passa a ser
considerado na importância de R$ 184.683,72.
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital